Tribunal: TJSP
Processo: 1097675-05.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. SEGURO. Réu que não comprovou a licitude da contratação. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Restituição do valor devido ao consumidor. Sentença mantida. Recurso improvido.